Tribunal: TCU
Processo: 029.009/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em face do Acórdão 7.870/2017-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em face do Acórdão 7870/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para dar a seguinte redação ao item 1.8.2 do Acórdão 7870/2017-TCU-Segunda Câmara : "1.8.2. apresente plano de ação com cronograma detalhado para revisar e retificar os pagamentos da vantagem do revogado art. 192, inciso II, da Lei 8.112/1990, incluindo nos cálculos as parcelas pagas a título de gratificação natalina e adicional de tempo de serviço, a 73 servidores aposentados e a nove beneficiários de servidores, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, dispensando-se o ressarcimento dos pagamentos recebidos de boa-fé até a data desta deliberação;" 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.